Tribunal: STF
Processo: HC 186486
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Óbice da Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 579.167, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 10.03.2020, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II e V, e no art. 288, caput, ambos do Código Penal. O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Itapetininga/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3.  Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 579.167, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que o paciente encontra-se no grupo considerado de risco da pandemia do COVID-19, por ser “portador de DIABETES”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.
    6. Decido.
    7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. Até porque a hipótese é de paciente preso preventivamente pelos crimes de roubo majorado e associação criminosa. Além disso, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Juízo de origem, no sentido de que “o crime em questão envolveu a participação de vários agentes para subtração de grande carga de combustível, restando configurada a organização criminosa entre eles, máxime pela nítida divisão de tarefas dos agentes que planejaram antecipadamente a ação criminosa, compreendendo não só a subtração do veículo da vítima, mas também o envolvimento de outro veículo para transporte da carga, atuando os envolvidos em várias frentes para a garantia da execução criminosa”.
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 4 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator